Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1016929-79.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: LEANDRO MUSSI
SUSCITADOS: DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
DESEMBARGADOS DIRCEU DOS SANTOS
Vistos, etc.
Indefiro o pedido do Suscitante de formulado na petição de Id. 103096495, de sobrestamento dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1015279-31.2020.8.11.0000 e Apelação n. 1007192-52.2021.8.11.0000, haja vista que já designado Desembargador para deliberar acerca de eventuais medidas urgentes.
Outrossim, intime-se o Suscitante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos pedidos de habilitação nos autos formulados pelas empresas Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda. e CEMA Participações Agrícolas Ltda., respectivamente, nos Ids. 103362013 e 103412967.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de outubro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.